Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-67.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO COMPROVADO. SEGURO ACIONADO. PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte autora comprovou que diante do desemprego involuntário, acionou o seguro contratado para quitação da sua fatura, sendo-lhe prometido o abatimento conforme previsto na apólice. Contudo, o valor não foi creditado e o autor teve os dados indevidamente inscritos perante os órgãos de proteção ao crédito.
2. Configurada a falha na prestação dos serviços das reclamadas e que estas, ilicitamente, negativaram o autor, cabível a declaração de inexigibilidade da dívida.
3. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002623-67.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0197-13 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRENTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLOS ANDRE BEZERRA FERREIRA - CPF: 696.214.701-53 (RECORRIDO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022